Tribunal: TJDFT
Processo: 0028601-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028601-85.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: BENNER SISTEMAS S/A, VOETEC - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA AGRAVADOS: SCHIPPER CONSULTORIA INTERNACIONAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, BENNER SISTEMAS S/A, VOETEC - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA (INOVA CONSULTORIA, SISTEMAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA CNPJ 04.180.421/0001-00) DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por BENNER SISTEMAS S/A, bem como, VOETEC - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. SCHIPPER CONSULTORIA INTERNACIONAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e, ainda, VOETEC - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018